Tribunal: TCU
Processo: 044.976/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1388/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do Sr. Júlio Luiz Baptista Lopes regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ou ao órgão ministerial que vier a sucedê-lo, e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.976/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Júlio Luiz Baptista Lopes (XXX.452.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Luciano Ribeiro Reis Barros (OAB/DF 21.701), Anna Luísa Mota Guimarães (OAB/DF 68.289) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.